Tribunal: STF
Processo: RE 92259
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-16
Data de publicação: 1980-05-16

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. INCIDENCIA IMEDIATA DE LEI RELATIVA A
HONORARIOS ADVOCATICIOS. INTERPRETAÇÃO DO PARAGRAFO 5 DO ARTIGO 20
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INTRODUZIDO PELA LEI 6.745, DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1979. EM SE TRATANDO DE SUCUMBENCIA - INCLUSIVE NO QUE
DIZ RESPEITO A HONORARIOS DE ADVOGADO - OS NOVOS CRITÉRIOS LEGAIS DE
SUA FIXAÇÃO SE APLICAM AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM GRAU DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO ESTE, POR TER SIDO CONHECIDO, DA
MARGEM A QUE SE JULGUE A CAUSA, E, PORTANTO, SE APLIQUE A LEI QUE
ESTEJA EM VIGOR NA ÉPOCA DESSE JULGAMENTO. - DISTINÇÃO ENTRE ATO
ILICITO (ILICITO ABSOLUTO) E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE
CULPA (ILICITO RELATIVO). - ATO ILICITO CONTRA PESSOA SOMENTE OCORRE
QUANDO HÁ ILICITO ABSOLUTO, E NÃO QUANDO EXISTE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL, HIPÓTESE EM QUE APENAS SE VERIFICA ATO CONTRA O CONTEUDO
DO CONTRATO. - O PARAGRAFO 5 DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, SENDO TEXTO DE NATUREZA EXCEPCIONAL E DEVENDO, PORTANTO, SER
INTERPRETADO ESTRITAMENTE, SÓ SE APLICA AOS CASOS DE ILICITO
ABSOLUTO (A DENOMINADA RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL), NÃO
ABORDANDO AS HIPÓTESES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (A CHAMADA
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL), PARA AS QUAIS PERSISTE A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE A BASE DE CALCULO SOBRE A
QUAL INCIDEM OS HONORARIOS DE ADVOGADO E O RESULTADO DA SOMA DO
VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DE DOZE DAS VINCENDAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.